Tribunal: TJDFT
Processo: 0706443-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB BANCO DE BRASILIA AS em face ao acordão deu provimento ao seu recurso de apelação. Os recorrentes foram intimados para que se manifestassem acerca da tempestividade do recurso (ID 14434762). Manifestação do embargante (ID 20409061). A embargada quedou-se inerte (ID 20586471). É o relatório. Decido. Cuida-se de embargos de declaração em face acordão da qual o demandante alega ter tomado ciência em 20/08/2020. Contudo, em consulta ao andamento processual na origem, ficou registrado que o decisum foi disponibilizado em 18/08/2020 e considerado publicado em 19/08/2020. Assim, considera-se realizada a publicação em 19 de agosto de 2020, iniciando-se o prazo recursal no dia seguinte (20/08/2020) conforme § 3o do artigo 224 do Código de Processo Civil, e encerrou-se em 27/08/2020. No caso dos autos, o recurso somente foi interposto em 31/08/2020, às 22h40min (ID 19192771). Feitas essas considerações, resta evidenciada a falta de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, ante a intempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator